Tribunal: STF
Processo: ARE 1283164
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “FUNDEF. MATÉRIAS DEBATIDAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILDIADE. QUESTÕES NÃO APRECIADAS NA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL.
    1. Agravo de Instrumento interposto pela UNIÃO contra decisão de lavra do Juízo da 1ª Vara Federal de Alagoas que, nos autos do Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública nº 0805137-14.2017.4.05.8000 (proposto pelo MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA/AL com o fim de executar a Ação Coletiva nº 0002790-85.2010.4.05.8000), homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.
    2. A UNIÃO, neste Agravo de Instrumento, busca rediscutir matérias que são objeto do AGTR 0809322-39.2017.4.05.0000, interposto anteriormente pelo ente federal contra decisão também proferida nos autos do Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública nº 0805137-14.2017.4.05.8000. A decisão ora recorrida, proferida em 01/12/2017, integrada por decisão proferida em 18/05/2018, ao cabo, apenas homologou os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo, relatando, inclusive, a interposição do Agravo de Instrumento anterior, onde se discute a ausência de interesse processual do Município e o índice de correção monetária aplicado aos valores devidos. Logo, em relação às alegações de ausência de interesse processual do Município e quanto aos índices de correção monetária aplicados ao valor devido, a UNIÃO trouxe a este TRF5 dois recursos voltados à mesma finalidade, em violação ao princípio da unirrecorribilidade.
    3. Quanto às demais matérias trazidas neste Agravo de Instrumento (quais sejam: necessidade de vinculação do precatório à educação e impossibilidade de destaque de honorários advocatícios contratuais), verifica-se que não foram submetidas ao Juízo de origem, configurando, portanto, indevida inovação recursal.
    4. Agravo de Instrumento não conhecido”. (eDOC 2, p. 283) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 60 do ADCT.
    Nas razões recursais, alega-se o indeferimento da retenção de valor ora executado, referente ao FUNDEF, da parcela correspondente aos honorários advocatícios contratuais no âmbito do precatório destinado ao município. Sustenta-se que esse crédito somente pode ser destinado à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à valorização dos profissionais da educação. 
    É o relatório.
    Decido. 
    Na hipótese, observo que a parte recorrente sustenta a impossibilidade de retenção de valor referente ao FUNDEF da parcela correspondente aos honorários advocatícios contratuais no âmbito do precatório.
    Entretanto, de outro modo, verifico que o tribunal de origem assentou que essa matéria trata-se de inovação recursal, conforme se depreende do seguinte excerto:
    “Quanto às demais matérias trazidas neste Agravo de Instrumento (quais sejam: necessidade de vinculação do precatório à educação e impossibilidade de destaque de honorários advocatícios contratuais), verifica-se que não foram submetidas ao Juízo de origem, configurando, portanto, indevida inovação recursal. 4. Agravo de Instrumento não conhecido”. (eDOC 2, p. 283)
    Nesses termos, entendo ser inadmissível o recurso extraordinário, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem não tratou da questão suscitada em suas razões.
    Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 1. As razões recursais apresentadas no apelo extremo, no tocante à forma de pagamento das verbas objeto da controvérsia, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência, na hipótese, da Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.203.514 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 16.3.2020) 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 1. As razões recursais não guardam pertinência com a fundamentação do acórdão recorrido. Incidência, no caso, da Súmula 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 913.084 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 24.11.2016)
    Nesse sentido, Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso(art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 2, p. 172), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente